Tribunal: STF
Processo: HC 225715
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Felipe de Castro Busnello, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 803.918-SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. AÇÃO PENAL EM CURSO NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação,de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade.



    2. A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no HC n. 649.588/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 24/9/2021).



    3. Na hipótese, trata-se de apuração de crime de furto qualificado em concurso de agentes, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, resultando em danos materiais ao dono do estabelecimento comercial no valor de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que, a priori, não recomenda a aplicação da atipicidade material da conduta, diante da maior gravidade da ação.



    4. Além disso, conforme acertadamente destacado pela Corte local, a alegação de atipicidade da conduta deve ser melhor avaliada pelo Juízo de primeiro grau, que se encontra mais próximo dos fatos e provas, em razão das circunstâncias do caso concreto, especialmente porque não houve, ainda, a indicação da avaliação da coisa subtraída.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (eDOC 5)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os fundamentos do writ no STJ e defende, em síntese, o trancamento da ação penal com fundamento no princípio da insignificância e falta de justa causa. O paciente foi denunciado pelo o furto, em concurso de pessoas, art. 155, §§ 1º e 4º, I e II, do CP, de vinte latas de bebidas diversas (cerveja e energéticos). 



    Sustenta o cabimento do HC como único meio cabível para afastar o constrangimento ilegal, bem como alega a atipicidade da conduta, nos seguintes termos:



    “ Considerando a somatória dos valores dos produtos de gênero alimentício que o Acusado teria tentado subtrair (20 (VINTE) LATAS DE BEBIDAS DIVERSAS, DENTRE ELAS CERVEJAS E ENERGÉTICOS, QUE SEQUER FORAM AVALIADOS), verifica-se que não houve lesão significativa ao bem jurídico tutelado que justifique a aplicação da Lei penal, que deve observar, dentre outros, os postulados da intervenção mínima e da lesividade.



    Estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelos Tribunais Superiores para a aplicação do Princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ainda que assim não fosse, não é necessário que esses pressupostos estejam presentes, cumulativamente, para a aplicação do Princípio da insignificância. A depender do caso concreto, basta a irrelevância da conduta ou do resultado jurídico.



    (...)



    Na hipótese, tendo em vista a natureza dos bens, bem como que a somatória dos valores dos objetos é mínima, tendo eles, inclusive, sido recuperados pela vítima, bem como diante da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, evidenciada está a insignificância da lesão causada, não havendo, portanto, tipicidade, e, consequentemente, crime”. (eDOC 1, p. 4-5 grifo no original) 



    Por fim, aduz que o fato do furto ser qualificado e praticado durante a noite não afasta, por si só, a aplicação do princípio da insignificância. Ressalta, ainda que o paciente é primário e a circunstâncias são favoráveis.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Na espécie, este HC visa o o trancamento da ação penal, sob o argumento de incidência do princípio da insignificância. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Conforme foi dito na decisão impugnada, o trancamento da ação penal ou de inquérito policial na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 



    (...)



    Como se vê, o paciente figura como réu nos autos da ação penal n. 1500446- 07.2022.8.26.0535, em curso perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, acusado de subtrair, juntamente com HIGOR DO NASCIMENTO VENTURA, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, 20 (vinte) latas de bebidas diversas, dentre elas cervejas e energéticos, pertencentes à vítima Denilson de Jesus Chaga. 



    Por sua vez, a Corte local, no julgamento do acórdão do acórdão impugnado, afastou o pedido de trancamento da ação penal, mantendo a decisão do Juízo de primeiro grau que recebeu a denúncia e determinou o prosseguimento da ação penal, ante a não configuração, a priori, do princípio da insignificância. Ressaltou, ainda, que a matéria poderá ser examinada com maior vagar após a adequada instrução processual. 



    (...)



    Assim, conforme destacou a Corte local, entendo que a alegação de atipicidade da conduta deve ser melhor avaliada pelo Juízo de primeiro grau, que se encontra mais próximo dos fatos e provas, em razão das circunstâncias do caso concreto, especialmente porque não houve, ainda, a indicação da avaliação da coisa subtraída. 



    Além disso, embora não haja o exato valor pecuniário da res furtiva, trata-se de apuração de crime de furto qualificado em concurso de agentes, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, resultando em danos materiais ao dono do estabelecimento comercial na casa de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que, a priori, não recomenda a aplicação da atipicidade material da conduta, diante da maior gravidade da ação. 



    Ressalto que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. Nesse sentido destacam-se os seguintes precedentes: 



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    No caso, verifico ser incabível a supressão prematura do processo penal, porque a defesa frisa apenas o valor do objeto furtado, quando a jurisprudência da Corte exige a presença de outros requisitos para a incidência do princípio da insignificância: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Como registrei no RHC 159.013 e no HC 194.077, mutatis mutandis, o modus operandi, consubstanciado na escalada para ingressar o interior do sagrado domicílio, durante o repouso noturno, impede a aplicação do princípio da insignificância.



    Assim, a conduta do paciente, analisada de modo sistemático, não é insignificante. Verifica-se que trata-se de apuração de crime de furto qualificado em concurso de agentes, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, resultando em danos materiais ao dono do estabelecimento comercial na casa de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais).



    Ante exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente